Tribunal: STF
Processo: ARE 1584872
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL.  REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERTIDÃO DE NÚMERO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – LOTEAMENTO IRREGULAR – NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. A concessão da certidão de número deve observar os preceitos legais estabelecidos em norma municipal. O não preenchimento dos requisitos corroboram com a legalidade de negativa de fornecimento da certidão de número. É de responsabilidade do loteador o custeio das condições básicas para atendimento das necessidades essenciais. A ligação de água e conexão à rede de esgoto não dependem da apresentação de certidão de número, mas da existência de infraestrutura mínima para a prestação dos serviços. A instalação das infraestruturas necessárias para fornecer água em um loteamento clandestino, sem obedecer aos requisitos mínimos estabelecidos pela lei, causa danos significativos à ordem urbana e ao meio ambiente.” (e-doc. 6).

2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III; 5º; e 6º da Constituição da República. Defende a necessidade de garantir o direito ao saneamento básico, independentemente da regularidade fundiária. Alega estar comprovado nos autos que seu imóvel já estava integrado à rede pública de abastecimento de água (e-doc. 7).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que não foram recolhidas as custas recursais (e-doc. 9).

4. Remetidos os autos a esta Suprema Corte, a Presidência deste Tribunal negou seguimento ao recurso por ausência de preparo (e-doc. 13). Após a interposição de agravo regimental em face dessa decisão, ela foi reconsiderada e determinada a distribuição do recurso (e-doc. 22). 

É o relatório. 

Decido.

5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“Quanto ao fornecimento de água, embora o recorrido tenha afirmado que a negativa administrativa da Companhia de Saneamento de Minas Gerais tenha sido fundamentada na ausência de apresentação da certidão de número, referida alegação não encontra respaldo normativo.
De acordo com o artigo 24, III e §3º da Resolução ARSAE-MG 131 de 11 de novembro de 2019, a apresentação do documento que comprove a posse/propriedade/detenção já é suficiente para a ligação de água:
(...)
Entretanto, nos termos do artigo 31, II da Resolução ARSAE-MG 131 de 11 de novembro de 2019, “a execução da ligação de água condiciona-se à conexão à rede de esgoto quando esta estiver disponível, exceto (...) quando a ligação à rede de esgoto ainda não tiver sido executada devido a inviabilidade técnica, estando essa em processo de resolução”. 
In casu, o recorrido não demonstrou a regularidade do imóvel e, tampouco, a existência de infraestrutura básica para a ligação de água e conexão à rede de esgoto.
Nos termos do art. 2º, §5º da Lei nº 6.766/1979, a responsabilidade de providenciar as obras necessárias à implementação da infraestrutura básica do loteamento, viabilizando o abastecimento de água potável é do empreendedor, conforme se segue:
(...)
Na realidade, não se trata de impedir o direito de acesso ao fornecimento de água ao recorrente, mas sim de verificar a necessidade de regularizar as obras de infraestrutura no loteamento para viabilizar esse fornecimento.
Em casos de loteamento irregular, é responsabilidade do empreendedor realizar as obras necessárias para que o imóvel seja regularmente atendido pelo serviço de fornecimento de água, ou arcar com os custos perante a concessionária de serviço público, se assim optar. Portanto, conclui-se que cabe ao interessado custear ao menos parte das despesas relacionadas às obras necessárias para o fornecimento pretendido nos loteamentos particulares.
Assim, a despeito de se tratar de direito fundamental e malgrado a essencialidade da prestação do serviço de fornecimento água, considerando-se o exposto na presente decisão, referido serviço não pode ser prestado de forma gratuita, ante a ausência de configuração de hipótese legal e a impossibilidade de ser imposta à COPASA obrigação pertencente ao loteador.
Outrossim, destaco que o abastecimento de água não pode ser fornecido sem a devida observância das normas técnicas de instalação e as municipais de planejamento urbano, o que poderia colocar em risco a segurança da população e o meio ambiente, assim como fomentar o desordenado crescimento urbano e rural.
Por fim, a alegação de que outros imóveis na área possuem energia elétrica e abastecimento de água não justifica a emissão da certidão de número e o fornecimento de água ao recorrente, na medida em que não há informações em que circunstâncias as demais unidades foram beneficiadas com o referido serviço.” (e-doc. 6, p. 3 e 4).

6. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na necessidade de o recorrente realizar obras de infraestrutura para viabilizar o fornecimento requerido, a partir da interpretação de normas infraconstitucionais (Resolução ARSAE-MG 131/2019 e Lei nº 6.766/1979) e dos elementos probatórios constantes dos autos.

7. Assim, somente a partir da apreciação de normas infraconstitucionais e dos pressupostos fáticos seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Além da incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 

8. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) SEM O PRÉVIO LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO E ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A REPARAR O DANO AMBIENTAL. LEIS 4.771/1965, 6.766/1979 E 7.347/1985. RESOLUÇÕES 4/1985 E 302/2002 DO CONAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 4.771/1965, 6.766/1979 e 7.347/1985 e Resoluções 4/1985 e 302/2002 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente). Desse modo, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”
(ARE nº 1.388.654-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LOCALIDADE DENSAMENTE POVOADA. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA E URBANIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTROVÉSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.304.817-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 01/06/2022).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator